Tribunal: TJSP
Processo: 1024275-12.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
"NÃO ADEQUAÇÃO – Reajustes de vencimentos – Reestruturação da carreira – RE 561.836/RN, tema no 5 do STF – Decisão que está em consonância ao entendimento firmado em sede de repercussão geral – Manutenção do julgado – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000015883
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024275-12.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO, são apelados NAIR APARECIDA PEREIRA MARTINS, JULIANA
DA PENHA CASTRO DANTAS PEQUENO, JEANE ALVES, APARECIDA ANTONIA
DO NASCIMENTO TEXEIRA, MARLI INÁCIO LUIZ, ELENILZA COTRIN RIBEIRO,
VALERIA RAMOS DA SILVA, EDNALVA ANDRADE SOARES, NATALIA NAIR
PEREIRA, MARIA APARECIDA HORTA, VALDEIDES JESUS RODRIGUES DE
PAULA, EUNICE FERRONATO VAITEKAITES, YARA FAGUNDES HENRIQUE,
MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE LIMA, NURINEA FERREIRA FARIA, ANA
BARBOSA MENDES DE SOUZA, JOELITA AVELINO REIS, ALDENICE
HONORATO DA SILVA LIMA, JOILDA MARIA DA SILVA e NANCI VIEIRA DOS
SANTOS DE FIGUEIREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1024275-12.2015.8.26.0053
2
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Inst.: Carolina Martins Clemencio Duprat Cardoso
Apelante:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Apelados:
NAIR APARECIDA PEREIRA MARTINS E OUTROS
“NÃO
ADEQUAÇÃO

Reajustes
de
vencimentos

Reestruturação da carreira RE 561.836/RN, tema no 5 do STF
Decisão que está em consonância ao entendimento firmado em
sede de repercussão geral Manutenção do julgado Recurso
desprovido.”
VOTO 29432
Adotado o relatório de fls. 199/201, esta Colenda Câmara
negou provimento ao recurso do embargante, Município de São Paulo, a fim
de manter a r. sentença de parcial procedência dos embargos à execução.
Com a interposição de recursos Especial e Extraordinário
e tendo em vista o julgamento do mérito do RE 561.836/RN Tema n° 05,
pelo Supremo Tribunal Federal, DJE de 10/02/2014, retornaram os autos para
fins do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
RELATEI.
Restou expressamente consignado no v. acórdão a
necessidade de observância da reestruturação da carreira do servidor para fins
de cômputo dos reajustes de vencimentos, em aplicação analógica do
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento
do RE 561.836/RN Tema n° 05 (compensação da diferença de 11,98%, resultante
da conversão em URV dos valores em cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1024275-12.2015.8.26.0053
3
subsequente), conforme se extrai da seguinte passagem:
“Quanto aos servidores que optaram pelo novo Plano de Cargos e
Salários (PCCS), a aplicação do reajuste concedido na sentença
exequenda limita-se à data em que tal opção foi feita, tendo em
vista que, optando o servidor pelo novo padrão de vencimentos,
deixou para trás a situação funcional em que se encontrava,
principalmente no que toca aos salários.” (fl. 209).
No entanto, bem observou a r. sentença que “cabia ao
embargante apontar quais dos embargados não eram ocupantes de cargo integrante de
carreira do funcionalismo municipal à época, e que, se fossem, teriam optado pelo novo
plano de carreiras e cargos, que ensejaram alteração ao vínculo funcional posterior e não
foram objeto do título judicial. Se não se desincumbiu deste ônus, presume-se que os
embargados todos já integravam os quadros municipais nos anos de 1995 e 1998, e que
nenhum deles optou por plano de cargos e carreira que modificou sua relação funcional
existente por ocasião dos reajustes que foram objeto do título judicial.” (fl. 142)
Nesse diapasão, não há o que ser adequado, mantendo-se
o v. acórdão de fls. 202/210.
Ocorrendo isto, MANTENHO O V. ACÓRDÃO DE
DESPROVIMENTO DO RECURSO e determino a devolução dos autos ao
eminente Desembargador Presidente da Seção de Direito Público deste E.
Tribunal de Justiça, para as providências cabíveis.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo